Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712769-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LAUANE DE PAULA RIBEIRO EMBARGADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela querelante, em face da decisão que não conheceu da apelação criminal, em razão da deserção. A embargante sustentou que não houve análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulada na petição inicial. Alegou que o artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal nos pontos omissos, estabelece que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido em qualquer instância ou grau de jurisdição. Defendeu a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que permite a intimação para recolhimento das custas e preparo recursal na ação penal privada, caso não fosse concedida a gratuidade de justiça. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão da decisão embargada e saná-la, concedendo o benefício da gratuidade de justiça e, caso não reconhecida, intimando-se a apelante, para que proceda ao recolhimento do preparo. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 67161718). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que interpostos tempestivamente. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. No caso concreto, a embargante/querelante não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, tampouco efetuou o pagamento do preparo. No ponto, conforme constou na decisão recorrida, no âmbito dos juizados especiais, quanto ao preparo recursal, deve-se observar o disposto no § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95 de forma que, inexistindo lacuna legislativa no bojo da Lei dos Juizados Especiais, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Nesse quadro, tratando-se de ação penal privada, necessário o preparo recursal, sem o qual importará em deserção ao recurso interposto (artigo 806, §2o do CPP), hipótese dos autos. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora